Tribunal: TJDFT
Processo: 0741627-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741627-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMAR LUISA BATISTA AGRAVADO: EUCLIDES DEROALDO DOS ANJOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Simar Luísa Batista contra a r. decisão Id. 206924192, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que, nos autos do Processo no 0707318-54.2024.8.07.0010, movido contra Euclides Deroaldo dos Anjos, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. O Agravante informou a perda de objeto do recurso, pois já recuperou a posse do automóvel (Id. 66411141). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Além disso, a parte está devidamente assistida pela Defensoria Pública. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora